Tribunal: TJPA
Processo: 0810371-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810371-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO-GARANTIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que reconheceu a idoneidade de apólice de seguro-garantia e concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal ajuizados por VIBRA ENERGIA S/A, antiga Petrobras Distribuidora S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais alegadamente relevantes à controvérsia; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser admitidos para viabilizar prequestionamento explícito para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido fundamenta adequadamente a decisão ao reconhecer a idoneidade da apólice de seguro apresentada e a presença dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC para concessão de efeito suspensivo, afastando a alegação de omissão relevante.

4.

A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante não configura omissão, desde que a matéria controvertida tenha sido efetivamente apreciada, o que caracteriza o prequestionamento implícito.

5.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a conclusão do julgado, tampouco obrigam à resposta individualizada a cada argumento ou norma invocada pelas partes.

6.

A jurisprudência do STJ admite o prequestionamento implícito, desde que a questão jurídica tenha sido enfrentada no acórdão, o que afasta a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais.

7.

O uso dos embargos com objetivo exclusivo de viabilizar novo reexame do mérito, sem apontamento de vício previsto no art. 1.022 do CPC, é incabível e pode ensejar aplicação de multa em caso de reiteração protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a validade do seguro-garantia judicial como caução apta à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal não está obrigada a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos jurídicos essenciais tenham sido enfrentados.

2.

A ausência de menção expressa aos artigos de lei não configura omissão quando a matéria neles contida foi efetivamente examinada, caracterizando-se o prequestionamento implícito.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à viabilização de novo julgamento da causa sob outra perspectiva jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 919, §1º; CTN, arts. 151, II, e 206; CF/1988, arts. 5º, II; 37, caput; 97 e 150, I; LEF, art. 9º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, REsp nº 1.156.668/DF (Tema 378); TJ-SP, EMBDECCV 1032444-34.2021.8.26.0002, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 14.10.2022; TJ-MT, EMBDECCV 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.09.2025.

RELATÓRIO

T
rata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em sede de Embargos à Execução Fiscal, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em apólice de seguro-garantia apresentada pela Petrobras Distribuidora S.A., a qual foi previamente aceita e garantiu a dívida tributária em discussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o seguro garantia oferecido é idôneo para suspender a execução fiscal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O seguro garantia judicial é modalidade legalmente prevista para garantir execuções fiscais, desde que respeitados os requisitos do CPC e da Lei de Execuções Fiscais.
4. A apólice de seguro apresentada pelo agravante possui cláusula de renovação, tendo o endosso sido aceito e registrado pelo Fisco, o que reforça a garantia oferecida à Fazenda Pública Estadual.
5. Os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no art. 919, § 1º, do CPC, estão preenchidos, uma vez que a execução está devidamente garantida pelo seguro.
6. A jurisprudência pátria admite o efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal garantida por seguro garantia, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória como no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O seguro-garantia judicial constitui modalidade idônea para garantir a execução fiscal, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário de forma automática, salvo quando cumulativamente presentes os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

2.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal está condicionada à demonstração de idoneidade da garantia e dos requisitos para a concessão da tutela provisória.

O Estado do Pará, ora embargante, sustenta, nas razões recursais constantes do ID nº 26015826, que o v. acórdão ora embargado padece de omissão quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais relevantes para o deslinde da controvérsia.

Alega que o julgado não examinou o disposto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional, que prescreve a exigência de depósito integral em dinheiro como única forma legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo, portanto, inaplicável a apólice de seguro garantia para esse fim.

Aduz que foi ignorada a interpretação consagrada na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado no Tema 378 do STJ, no REsp nº 1.156.668/DF.

Sustenta, também, omissão quanto à distinção entre a suspensão da exigibilidade do crédito e a possibilidade de emissão de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206 do CTN), o que comprometeria, segundo o embargante, a segurança jurídica e os princípios da legalidade e moralidade administrativa (artigos 5º, II; 37, caput; 150, I e 97 da Constituição Federal).

Ao final, o Estado do Pará requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões mencionadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais apontados. Subsidiariamente, que seja suprido o requisito formal do prequestionamento, com a inclusão dos fundamentos jurídicos suscitados no corpo do acórdão, para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

A embargada, VIBRA ENERGIA S/A, apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 26838127), defendendo a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada.

Aduz que os fundamentos recursais manejados pela Fazenda Pública estadual demonstram apenas sua inconformidade com o resultado do julgamento, sem apontar, de forma clara, qualquer omissão relevante ou erro material a ser sanado.

Afirma que o v. acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, reconhecendo a idoneidade da apólice de seguro apresentada e a presença dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, o que autorizaria a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, afastando-se, portanto, a alegação de ausência de enfrentamento do art. 151, II, do CTN ou da Súmula 112 do STJ. Sustenta, por fim, que os embargos de declaração não devem ser conhecidos, ou, caso admitidos, sejam desprovidos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra o v. acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário executado com fundamento na apresentação de apólice de seguro garantia idônea, nos moldes do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A despeito da argumentação veiculada, os presentes embargos não merecem acolhida.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões relevantes no acórdão embargado, notadamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais que teriam sido invocados durante a tramitação do Agravo de Instrumento, com especial ênfase ao art. 151, II, do Código Tributário Nacional, à Súmula 112 do STJ, ao precedente firmado no REsp 1.156.668/DF (Tema 378) e aos arts. 5º, II; 37, caput; 97 e 150, I, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento explícito de tais dispositivos para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Não obstante as alegações da parte embargante, observo, com a devida vênia, que inexiste qualquer vício a ser sanado no v. acórdão recorrido. A decisão colegiada foi clara ao reconhecer que a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal decorreu da conjugação dos requisitos previstos no § 1º do art. 919 do CPC: a prévia garantia da execução, mediante apólice de seguro, e a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória.

Esta fundamentação, suficientemente delineada, atende aos parâmetros legais e à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, os quais reconhecem o seguro garantia como modalidade idônea de caução nas execuções fiscais, inclusive para fins de concessão de tutela suspensiva, desde que preenchidos os requisitos legais, conforme reiteradamente destacado no voto condutor.

Ainda que o embargante entenda que o art. 151, II, do CTN exige o depósito em dinheiro como única hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não se pode perder de vista que tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com os avanços legislativos e jurisprudenciais que conferem validade ao seguro garantia judicial como forma legítima de caução, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 848 do CPC.

Além disso, conforme bem delineado no acórdão, a jurisprudência atual admite a possibilidade de suspensão da execução fiscal quando demonstrada a idoneidade da garantia e o preenchimento dos requisitos da tutela provisória, conforme autorizado pelo art. 919, §1º, do CPC — dispositivo este que foi o fundamento central do acórdão embargado.

A tentativa do embargante de impor ao julgado a obrigatoriedade de resposta individualizada e expressa a cada argumento jurídico ou dispositivo normativo citado não encontra amparo na sistemática processual vigente. O art. 489, § 1º, do CPC exige fundamentação suficiente e clara, e não a exaustiva enumeração de todas as normas e precedentes indicados pelas partes.

Ao analisar detidamente os fundamentos fáticos e jurídicos relevantes à solução da controvérsia — como de fato ocorreu — o acórdão já afasta, por via implícita, as teses contrárias suscitadas pela parte vencida.

Com relação ao pedido subsidiário de prequestionamento, cumpre destacar que a simples ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e constitucionais citados pela parte não configura omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o prequestionamento pode se dar de forma implícita, desde que a matéria controvertida tenha sido efetivamente apreciada no acórdão, como no presente caso. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso visando o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados. Para fins de prequestionamento não é necessária a citação do dispositivo legal tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida. Precedentes do C. STJ. Prequestionamento ficto (art. 1 .025, do CPC). Embargos de declaração rejeitados.
(TJ-SP - EMBDECCV: 10324443420218260002 SP 1032444-34.2021 .8.26.0002, Relator.: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

Por todas essas razões, entendo que os embargos de declaração opostos não preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC, uma vez que se prestam apenas à rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, sob a roupagem de suposta omissão, com o objetivo último de viabilizar nova análise do mérito sob perspectiva favorável ao embargante, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/09/2025